Tribunal: TJBA
Processo: 8055328-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055328-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI

AGRAVADO: VANESSA SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
HERMIAS SANCHO DE REZENDE PAIVA NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMISSÃO DE BOLETOS E REATIVAÇÃO CONTRATUAL. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida nos autos de tutela cautelar antecedente, pela qual o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Irecê/BA determinou a expedição de boletos para pagamento das parcelas vincendas, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de multa mensal de R$ 5.000,00. Sustenta o agravante a exiguidade do prazo fixado para cumprimento da obrigação de fazer e a desproporcionalidade das astreintes. Consta dos autos que a obrigação já havia sido expressamente determinada em sentença de mérito proferida meses antes, permanecendo a instituição financeira em descumprimento reiterado da ordem judicial.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em verificar se o prazo de 03 (três) dias para emissão de boletos é exíguo e se a multa mensal fixada em R$ 5.000,00 revela-se desproporcional ou abusiva diante das circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

A obrigação de reativar o contrato e disponibilizar os boletos não constitui determinação inédita, tendo sido imposta em sentença anterior. A decisão agravada apenas reiterou comando já vigente, afastando-se a alegação de surpresa ou insuficiência temporal.

O lapso transcorrido desde a prolação da sentença demonstra que o agravante dispôs de tempo razoável para promover os ajustes administrativos necessários, não podendo invocar entraves internos como justificativa para descumprimento de ordem judicial.

Nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil, a multa cominatória possui natureza coercitiva e pode ser fixada em valor suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, considerando-se sua capacidade econômica.

O montante mensal de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional, sobretudo diante do valor aproximado do imóvel objeto da lide e da capacidade financeira da instituição agravante, não configurando enriquecimento sem causa, pois sua incidência depende exclusivamente da persistência no descumprimento.

A liberação de valores depositados em juízo não constitui condição prévia ao cumprimento da obrigação de fazer, por se tratar de garantia processual vinculada à purgação da mora, cuja transferência deve ocorrer após a regularização contratual.

Inexistente ilegalidade, abusividade ou teratologia apta a ensejar a reforma da decisão interlocutória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. Não é exíguo o prazo fixado para cumprimento de obrigação de fazer quando a determinação já consta de sentença anteriormente proferida e descumprida. 2. A multa cominatória deve possuir expressão econômica suficiente para compelir instituição financeira ao cumprimento da ordem judicial, não configurando enriquecimento sem causa quando sua incidência depende exclusivamente da resistência do devedor.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento

de n.º
8055328-84.2025.8.05.0000
, de Salvador, em que é Agravante

BANCO BRADESCO S/A
e Agravado
VANESSA SANTOS SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao

Agravo, nos termos do voto do E.
Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA